Tribunal: TJDFT
Processo: 0025598-30.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025598-30.2013.8.07.0001 RECORRENTE: PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA] DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível, deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS CONTRATUAIS. PERÍCIA TÉCNICA. ARTIGOS 473 E 479 DO CPC. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelações interpostas, por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Ré a restituir à Autora a energia elétrica que lhe fora emprestada por força de contrato, e determinou a compensação dos honorários advocatícios. 2. Não há nulidade se a petição e os documentos sobre os quais a parte alega não ter tido vista são, na verdade, resposta à sua própria petição, além de ter tido vista dos autos posteriormente. Não há, assim, que se falar em ofensa ao contraditório. 3. Tendo as partes contratado o empréstimo de energia elétrica, para posterior devolução, sem, contudo, estabelecer os critérios sobre os quais seria feita a restituição, mostra-se correta a sentença na qual é adotada a conclusão indicada em perícia judicial, em conformidade com o art. 479 do CPC, uma vez tendo o expert fundamentado adequadamente seu laudo pericial, ainda que não tenha acolhido a forma de cálculo apresentada por qualquer das partes. 4. O artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, veda a compensação de honorários no caso de sucumbência recíproca, devendo a verba honorária ser fixada segundo os critérios do § 2o do mesmo dispositivo. 5. Apelações conhecidas, desprovida a da ré e parcialmente provida a da autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto imprescindível para o deslinde da controvérsia a sua intimação para se manifestar sobre documentos juntados aos autos pela recorrida; b) artigos 3o e 54, § 1o, da Lei 8.666/1993, sustentando que, conforme previsto no Edital de Licitação e nas cláusulas do Contrato de Consócio e Contrato de Compra e Venda de Energia, não há quantidade de energia a ser restituída à recorrida; c) artigo 14 e 85, § 2o, ambos do CPC, porque desproporcional a distribuição dos honorários advocatícios entre as partes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 437, § 1o, do CPC, 3o e 54, § 1o, da Lei 8.666/1993, e 14 e 85, § 2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e o acolhimento das pretensões recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do recurso especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram devidamente impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1515599/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003